Tribunal: TJMT
Processo: 1010770-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010770-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), JULIMAR ARAUJO - CPF: 007.320.171-57 (EMBARGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (EMBARGANTE), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração interpostos pela Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. contra acórdão que proveu o Agravo de Instrumento interposto por Julimar Araujo, alegando a existência de erro material em relação à análise da legalidade das taxas de juros pactuadas em contrato.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao reconhecer a abusividade das taxas de juros pactuadas acima da média do mercado, conforme parâmetros divulgados pelo Banco Central.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.

4. No presente caso, o acórdão embargado está em conformidade com a jurisprudência, que reconhece a abusividade de taxas de juros superiores a uma vez e meia a taxa média divulgada pelo BACEN, não se verificando erro material no julgamento.

5. A pretensão da parte embargante visa à rediscussão do mérito da controvérsia, o que é inviável por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e só são admissíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, rel. Min. Celso de Mello, j. 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
contra acórdão proferido nos autos
do Agravo de Instrumento
no
1010770-18.2024.8.11.0000
, interposto por
JULIMAR ARAUJO,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, proveu o recurso.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de erro no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] no momento da contratação, a forma pela qual se concretizaria o aludido empréstimo, foi demonstrado à parte autora de forma clara e objetiva, de modo que se presume que a demandante sempre soube do percentual de juros aplicável na contratação e mesmo assim entendeu como conveniente pactuar com a instituição ré [...]
”;

2)
“
[...] a Corte pacificou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito presta-se apenas a referenciar o mercado, com vistas a controlar eventuais abusividades, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso [...]
”;

3)
“
[...] através de entendimento firmado pelo Tribunal Superior, foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média [...]
”;

4)
“
[...] o entendimento jurisprudencial já sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, para ser considerada como abusiva, a taxa de juros pactuada deve ser superior ao triplo da taxa média praticada pelo mercado, FATO QUE NÃO OCORRE NA PRESENTE DEMANDA, tendo em vista que os juros contratados não extrapolam sequer 1.8x a taxa média à época [...]
”; e

5)
“
[...] reiterando o entendimento também pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça , o mero cotejo entre a taxa de juros contratada e a média de mercado divulgada pelo BACEN, mesmo com a aplicação de algum limite estabelecido de modo complementar, é insuficiente para se constatar abusividade no caso concreto, impondo-se a efetiva e detalhada avaliação da situação particular do contratante e da instituição financeira envolvidas na avença aliado ao exame do contexto em que celebrado o negócio [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar os erros alegados.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 234175163), alega inexistir omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pelo não acolhimento dos embargos por buscarem a rediscussão da matéria julgada e a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a empresa autora alega erro no acórdão.

Foi lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM REVISIONAL DE CONTRATO” - BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXAS ABUSIVAS - MORA AFASTADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A fixação dos juros remuneratórios em patamar superior a uma vez e meia a taxa média divulgada pelo BACEN para a operação à época da contratação revela abusividade.

2. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há erro no acórdão a respeito das teses por ela defendidas, em especial a respeito da legalidade das taxas de juros pactuadas.

Contudo, inexiste o suposto erro alegado.

Primeiramente, merece ser rememorado que o “erro” capaz de fundamentar os Embargos de Declaração são eventuais erros materiais ou de digitação no Acórdão, não se relacionando com o suposto “erro de decisão” que defende o embargante.

De outro lado, também deve ser salientado que o Voto embargado está em acordo com o Tema 234 do STJ, no qual se estabeleceu que: “
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
”.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (AgRg no REsp n. 939.242/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/3/2008, DJe de 14/4/2008) bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Ante essas considerações, é possível constatar pelos documentos trazidos aos autos que a taxa de juros previsto no contrato firmado entre as partes, que foi de 3,71% a.m. e 54,83% a.a., é muito superior à média divulgada pelo BACEN para o mesmo período, que foi de 2,06% a.m. e 27,65% a.a., razão pela qual há a probabilidade do direito da Agravante, capaz de ensejar a reforma da decisão interlocutória atacada.

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

No que tange aos pedidos de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses e não há nítido caráter protelatório neste caso.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024